Tribunal: STF
Processo: Rcl 66644
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Município de Nova Friburgo/RJ contra ato do Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo no Processo 5004213-74.2023.4.02.5105, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222/DF.



    O reclamante narra que na origem houve o ajuizamento:



    “[...] de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo COREN/RJ em face do Município de Nova Friburgo, objetivando a concessão da segurança para determinar retificação da remuneração fixada no edital nº 01 de 31 de agosto de 2023 para os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro da Família, Fiscal Sanitário III (Enfermeiro), Professor de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem da Família, de modo que conste os valores determinados pela Lei 7.498/86 (com redação dada pela Lei 14.434/22).



    Na parte meritória da contestação, o Município de Nova Friburgo destacou que a responsabilidade pelo pagamento da diferença entre o vencimento municipal e o teto nacional é da União, sendo certo que o edital do concurso apenas previu o vencimento a ser pago pelo Município, segundo a legislação local vigente.



    Ao final, o Município aduziu que o COREN objetiva, na verdade, a responsabilização do reclamante pelo pagamento integral do teto nacional, excluindo a responsabilidade da União, o que seria incabível.



    Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão indeferindo a liminar requerida por entender que não se mostrava configurada a probabilidade do direito de afastamento da fixação da remuneração abaixo do piso salarial da categoria profissional, estabelecidas no edital do certame realizado pelo Município de Nova Friburgo.



    Ocorre que, posteriormente, foi proferida sentença concedendo a segurança, a fim de determinar que o Município de Nova Friburgo retifique o edital de concurso público nº 01, de 31/08/2023, referente ao item 1.1, adequando-se aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022. Na mesma ocasião, em capítulo próprio, concedeu a tutela provisória de urgência.



    [...]



    [...] o Município de Nova Friburgo opôs Embargos de Declaração demonstrando o desacerto da sentença quanto à existência da ADI nº 7.222. Todavia, os referidos embargos tiveram seu provimento negado [...]” (documento eletrônico 1, pp. 1-2 - grifei).



    Sustenta que:



    “A decisão reclamada, negando observância à decisão proferida por esta Suprema Corte, impôs ao Município de Nova Friburgo o ônus de suportar, a partir de seus recursos próprios, o pagamento do piso nacional dos profissionais de enfermagem e parteiras, acaso não sejam repassados os recursos pela União. 



    Veja-se, o exato trecho da decisão reclamada:



    ‘(...) Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional.’



    Noutras palavras: se a União não efetuar os repasses, cabe ao Município pagar a diferença. Essa conclusão é contrária, à toda evidência, à decisão proferida na ADI 7.222” (documento eletrônico 1, pp- 8-9 - grifei).



    Argumenta que:



    “[...] o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante, de observância obrigatória, no sentido de que a implementação da diferença verificada entre o piso salarial nacional e aquele fixado por lei do ente subnacional deve ser custeada, em toda a extensão, por recursos provenientes da assistência financeira da União.



    Sendo assim, o pagamento a ser efetuado pelos entes federativos está condicionado ao aporte de recursos pela União, conforme o art. 198, §§ 14 e 15 da Constituição Federal. 



    Eventual insuficiência dessa complementação financeira impõe à União o dever de providenciar a abertura de crédito suplementar. Todavia, caso não exista recursos suficientes ao custeio, não será exigido dos demais entes o cumprimento do piso nacional previsto na Lei 14.434/2022.



    Em síntese: os entes subnacionais não podem ser obrigados ao pagamento do piso nacional quando ausente repasse federal.” (documento eletrônico 1, p. 8 - grifos no original



    Requer a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:



    “[...] Persistindo, tal como prolatada a r. sentença, o Município corre o risco de ter que cumprir encargo financeiro que não lhe incumbe, em momento de forte arrocho orçamentário, em sério risco à higidez da programação orçamentária estabelecida na LOA 2024, sem que conste da decisão ora reclamada qualquer menção à sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal.



    Nessa ordem de ideias, caso mantida a sentença, o Município será obrigado a retificar o edital do concurso público, fixando os valores previstos na Lei 14.432/2022, que são diversos dos previstos na legislação municipal que autorizou o concurso público e balizou as obrigações deste ente, bem como do edital do concurso público.



    [...]



    [...] sem qualquer respaldo de impacto financeiro-orçamentário, o Município poderá ser compelido a gastar, mensalmente, R$ 623.799,00 (seiscentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais) a mais do que o previsto quando da realização do concurso público, gerando déficit significativo nas contas públicas, sem qualquer garantia de ressarcimento.



    Há que se registrar que as contas públicas do Município de Nova Friburgo foram submetidas a grave risco de instabilidade por força de decisão judicial reclamada que sequer tangencia a análise de prévio estudo de impacto financeiro-orçamentário antes de lhe impor o dever de suportar a despesa obrigatória de caráter continuado, em sentido diametralmente oposto ao que dispõe o art. 169 da Constituição Federal, art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e no plano infraconstitucional, mas não de menos importância, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 17 e §§ 1º e 2º. 



    Outrossim, a decisão judicial impugnada, além de despertar a tese pronunciada no julgamento da ADI, também violou a Súmula Vinculante nº 37, haja vista que o Poder Judiciário, de forma indevida, trouxe obrigação ao Município que é de competência da União Federal, aumentando o vencimento dos servidores pela via que não é a competente.



    É justamente nestas questões que surge o risco à ordem e à economia pública [...]” (documento eletrônico 1, pp. 11-12).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “a) [...] seja concedida medida cautelar requerida, para o fim de sustar os efeitos da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5004213-74.2023.4.02.5105, pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo - Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, até o julgamento definitivo da presente reclamação, considerando a probabilidade do direito e o risco flagrante de lesão à ordem e à economia pública;



    b) ao final, seja julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar, dado o evidente desrespeito à tese firmada pela ADI 7.222, extirpando da decisão qualquer obrigação pecuniária a ser cumprida pelo reclamante em caso de ausência de repasse pela União” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    É o relatório. Decido.



    O reclamante sustenta violação do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222/DF, que guarda a seguinte ementa:



    “Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar.



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:



    (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;



    (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e



    (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.



    9. Decisão referendada.” (ADI 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 25-08-2023 - grifei)



    Por ser relevante, transcrevo o dispositivo do acórdão:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual, por 8 votos a 2, em referendar a decisão de 15.05.2023, que revogou parcialmente a medida cautelar, acrescida de complementação, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, à exceção da expressão acordos, contratos e convenções coletivas (art. 2º, § 2º), com a implementação do piso salarial nacional por ela instituído nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais (art. 15-B da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986): a) a implementação da diferença remuneratória resultante do piso salarial nacional deve ocorrer na extensão do quanto disponibilizado, a título de assistência financeira complementar, pelo orçamento da União (art. 198, §§ 14 e 15, da CF, com redação dada pela EC nº 127/2022); b) eventual insuficiência da assistência financeira complementar mencionada no item (ii.a) instaura o dever da União de providenciar crédito suplementar, cuja fonte de abertura serão recursos provenientes do cancelamento, total ou parcial, de dotações tais como aquelas destinadas ao pagamento de emendas parlamentares individuais ao projeto de lei orçamentária destinadas a ações e serviços públicos de saúde (art. 166, § 9º, da CF) ou direcionadas às demais emendas parlamentares (inclusive de Relator-Geral do Orçamento). Não sendo tomada tal providência, não será exigível o pagamento por parte dos entes referidos no item (ii); c) uma vez disponibilizados os recursos financeiros suficientes, o pagamento do piso salarial deve ser proporcional nos casos de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Pelo voto médio, referendar também o seguinte item da decisão: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva entre as partes, como exigência procedimental imprescindível, levando em conta a preocupação com demissões em massa ou prejuízos para os serviços de saúde. Não havendo acordo, incidirá a Lei nº 14.434/2022, desde que decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação da ata deste julgamento [...] Quanto aos efeitos da presente decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, vencidos os Ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Tudo nos termos do voto conjunto do Ministro Luís Roberto Barroso (Relator) e do Ministro Gilmar Mendes. Proclamação realizada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência.



    Brasília, 23 a 30 de junho de 2023.” (grifei)



    Registro que o Supremo Tribunal Federal julgou posteriormente outros recursos sobre a medida cautelar referendada na ADI 7.222/DF, mas que, em princípio, não alteraram o cenário para a solução desta demanda. O acórdão está pendente de publicação.



    Considerados esses parâmetros, transcrevo trechos da sentença reclamada:



    “I. Relatório



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN-RJ, em desfavor de ato do PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO, em que postula, inclusive em sede liminar, seja determinada a retificação do edital do concurso público nº 001/2023, para fins de se observar e aplicar o piso salarial disposto na Lei nº 7.498/1986 (com redação dada pela Lei nº 14.434/2022).



    Para tanto, em linhas gerais, alega o impetrante que a remuneração prevista no edital encontra-se em contrariedade com o que dispõe a Lei nº 7.498/1986 e a decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222, para os cargos de Enfermeiro, Enfermeiro da Família, Fiscal Sanitário III (Enfermeiro), Professor de Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Técnico de Enfermagem da Família.



    Aduz que a autoridade impetrada, ao fixar remuneração inferior ao piso nacional das categorias de enfermagem, teria afrontado a Lei, a Constituição e a autoridade da decisão proferida pelo E. STF na ADI nº 7222, configurando, dessa forma, ilegalidade e inconstitucionalidade.



    [...]



    II. Fundamentação



    O cerne desta demanda perpassa por discussão sobre a autonomia administrativa municipal na edição de lei específica acerca da definição do regime remuneratório dos servidores do ente local ou se, à luz do art. 22, XVI, da Constituição Federal de 1988, a administração pública deve observar, na contratação de servidores públicos, o piso salarial de categoria profissional, considerada a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões.



    A propósito, especificamente no tocante ao objeto desta lide, impende anotar que a Lei Federal nº 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022, estabeleceu o piso salarial das seguintes categorias profissionais: Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar e Parteira, conforme se observa do seu artigo 15-C, in verbis:



    ‘Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais. (Incluído pela Lei nº 14.434, de 2022) (Vide ADI 7222)



    Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de: (Incluído pela Lei nº 14.434, de 2022)



    I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem; (Incluído pela Lei nº 14.434, de 2022)



    II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira. (Incluído pela Lei nº 14.434, de 2022)’



    Com a edição da referida lei, iniciou-se uma discussão acerca da sua constitucionalidade. Contudo, dirimindo a celeuma, foram editadas Emendas Constitucionais tratando do assunto. São as Emendas à Constituição de nº 124/2022 e 127/2022, que alteraram o artigo 198 da Constituição Federal de 1988, acrescentando os §§ 12, 13, 14 e 15, a saber:



    ‘Art. 198. (...) § 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022) 



    § 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022)



    § 14. Compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022)



    § 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022)’



    Cumpre registrar que, acerca do tema, foi aforada a ADI nº 7.222 na qual, inicialmente, em 19/09/2022, o E. Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar suspendendo os efeitos da Lei nº 14.434/2022.



    Entretanto, em 03/07/2023, a Suprema Corte revogou parcialmente a medida cautelar anteriormente deferida, restabelecendo os efeitos da Lei nº 14.434/2022, conforme decisão a seguir colacionada:



    [...]



    Além disso, não se pode perder de mira que, como arrazoado pelo MPF, no evento 31, segundo a Portaria GM/MS nº 1.135, de 16/08/2023, foi definido o pagamento referente à assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento do piso salarial estabelecido na Lei nº 14.434/2022, na qual, exemplificativamente, constam as parcelas recebidas pelo Município de Nova Friburgo/RJ, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023.



    Este o cenário, conforme a legislação atualmente em vigor e de acordo com a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade pelo STF, a qual possui força vinculante, o Município está obrigado a observar o piso salarial instaurado pela Lei nº 14.434/2022, na qual restaram definidos os seguintes valores: (a) R$ 4.750,00 para Enfermeiro; (b) R$ 3.325,00 para Técnico de Enfermagem; e (c) R$ 2.375,00 para Auxiliar e Parteira.



    Nesse sentido, confira-se o julgado a seguir ementado:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMAGEM. PISO SALARIAL. LEI 14.434/2022. ADI STF 7.222. 1. Mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando à autoridade impetrada a adequação do edital de concurso público aos moldes remuneratórios definidos na Lei n. 7.498/86, com a redação dada pela Lei n. 14.434/22, promovendo as necessárias retificações quanto ao ponto em relação ao cargo de enfermeiro e técnico em enfermagem. 2. Hipótese em que o entendimento foi fundamentado na decisão proferida pelo E. STF no âmbito da ADI n. 7222, na qual restabelecidos os efeitos da Lei n. 14.434/22 para haver, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias e fundações (art. 15-C da Lei nº 7.498/1986), bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. (TRF4, Remessa Necessária Proc. 5018044-67.2023.4.04.7003, Décima Segunda Turma, em 13/12/2023).’



    No caso sob exame, o Município de Nova Friburgo publicou o Edital nº 01, de 31/08/2023, para o preenchimento, dentre outros, dos seguintes cargos público, conforme cláusula 1, item 1.1 (evento 1, anexo 2):



    [...]



    Portanto, o referido edital não respeitou a remuneração prevista no piso salarial nacional para as categorias acima, de forma que o direito líquido e certo à retificação do edital encontra-se presente no caso em análise. Ademais, o perigo na demora na não concessão, neste momento processual, do provimento jurisdicional pleiteado decorre da natureza alimentar da verba salarial, a justificar a concessão de tutela provisória de urgência nesta sentença.



    Por fim, insta salientar que eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores, embora possa ensejar a formação de relação de crédito entre os entes públicos correspondentes, sem, no entanto, ser hábil a restringir o direito do servidor público ao piso salarial nacional.



    III. Dispositivo



    Posto isso, com base no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação supra, deferindo a tutela provisória de urgência, CONCEDO a segurança, a fim de determinar que a autoridade impetrada retifique o edital de concurso público nº 01, de 31/08/2023, referente ao item 1.1, adequando-o aos moldes remuneratórios definidos pela Lei 7.498/1986, com redação dada pela Lei nº 14.434/2022.



    Tendo em vista a concessão de tutela provisória de urgência nesta sentença, intime-se a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão no prazo de 15 (quinze) dias.” (documento eletrônico 13, pp. 1-6 - grifei)



    O cotejo entre o paradigma e o ato reclamado demonstra a relevância no argumento do Município de Nova Friburgo, que é suficiente para a concessão da medida liminar. Por ora, parece, de fato, ter havido descumprimento de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em caráter geral e vinculante.



    Na decisão reclamada, há determinação expressa para que o Município assuma a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação de aplicar o piso salarial nacional da categoria ainda que não ocorra o repasse dos créditos pela União, afirmando-se o direito subjetivo dos servidores de modo incondicional.



    Nos termos da sentença: “eventual inadimplemento do repasse da União ao Município não pode violar o direito subjetivo do grupo de trabalhadores”. Tal argumento contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal que condicionou o pagamento do piso salarial aos repasses das verbas pela União.



    Nesse contexto, em análise preliminar, percebe-se que a decisão reclamada parece ter extrapolado o que ficou decidido na liminar referendada na ADI 7.222/DF, que afirmou a inexigibilidade da obrigação caso a União não repasse aos demais entes da Federação os recursos necessários para o seu cumprimento.



    Há perigo na demora, pois a decisão reclamada poderá ocasionar prejuízos à ordem financeira do Município, uma vez que não há previsão orçamentária para a cobertura dos valores a maior a serem pagos aos novos servidores da área de enfermagem.



    A retificação no edital, imposta pela sentença reclamada, também poderia frustrar legítimas expectativas dos profissionais de saúde que estejam prestando o concurso público.



    Diante do exposto, defiro a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta reclamação (doc. eletrônico 12).



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada (art. 989, II, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato reclamado (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 21 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator